Tribunal: TJPA
Processo: 0016408-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016408-84.2014.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS SANTANA OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016408-84.2014.8.14.0301

APELANTE:

DOMINGOS SANTANA OLIVEIRA

ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS E PETROBRAS. APOSENTADO-EMPREGADO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NEGADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURO, SOB O FUNDAMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DA SUPLEMENTAÇÃO NO CASO QUE O APOSENTADO CONTINUA NA ATIVA DA EMPRESA PATROCINADORA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA PETROBRAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. AFASTADA. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. ALEGAÇÃO DE ATO JURÍDCO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE VINCULATIVA DO TEMA REPETIVO Nº 944 DO STJ. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE SEMPRE PREVIU, NA ESFERA DAS PREVIDÊNCIAS PRIVADAS, A POSSIBILIDADE DE REVALIAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS CONTINUADOS. LEI Nº 6.435/77. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que declarou a ilegitimidade passiva da PETROBRAS para figurar no polo passivo da lide, e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a correção dos atos da fundação de seguro privado que negou a concessão de suplementação de aposentadoria para empregado ainda na ativa da empresa patrocinadora;

II- Ilegitimidade passiva da PETROBRAS. Mantida. Pacificado o entendimento de que a patrocinadora não deve ser considerada como parte legítima para figurar nas demandas que discutem assuntos ligados à previdência complementar. Precedente qualificado do STJ. REsp 1370191/RJ.

III – Inexistência de ato jurídico perfeito que faça reconhecer a necessidade de aplicação de requisitos anteriormente previstos, conforme vislumbrou a tese vinculativa do Tema Repetitivo nº 944 do STJ;

III – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016408-84.2014.8.14.0301

APELANTE:

DOMINGOS SANTANA OLIVEIRA

ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DOMINGOS SANTANA OLIVEIRA,
contra

sentença

proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de
Ação de Rito Ordinário
, movida em face de
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

Consta da inicial da ação
: 1) que o autor é empregado da segunda demandada (PETROBRAS) desde 10/12/1985; 2) que, entretanto, mesmo na ativa, fora aposentado pelo INSS desde 17/04/2012; 3) que a primeira demandada (PETROS) teria se negado a prestar a suplementação de sua aposentadoria; 4) por isso, ajuizou a demanda em piso, com o intuído de que o órgão previdenciário privado fosse obrigado a prestar a suplementação cerne do litígio; 5) que sua demanda estaria embasada na Súmula nº 288 do TST, a qual estava vigente à época de sua contratação e exigiria para complementação apenas carência mínima de 15 (quinze) anos e a concessão da aposentadoria pela autarquia previdenciária; 6) que a PETROS teria alterado seu regulamento posteriormente, exigindo mais um requisito, constituído na necessidade de desligamento do empregado junto a empresa pública; 7) que, todavia, tal mudança seria inaplicável para o seu caso.

Posteriormente, a PETROBRAS apresentou Contestação (ID. 3327131), onde argumentou preliminarmente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Por outro lado, alegou a prescrição da pretensão, e inexistência de solidariedade entre as demandadas.

Ato contínuo, a PETROS também apresentou Contestação (ID. 3327136), oportunidade na qual arguiu a legalidade de sua conduta, vide o art. 3º, inciso I, da Lei Complementar 108/2001.

Réplica fora apresentada (ID. 3327141), impugnando os argumentos de defesa.

Saneamento do processo fora realizado (ID. 3327145), oportunidade no qual determinou-se a indicação de provas.

Prolatada sentença (ID. 3327151), o magistrado singular inicialmente, reconheceu a ilegitimidade passiva da PETROBRAS para responder a demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação à segunda demanda. No mais, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor, considerando que este não teria direito ao recebimento de complementação da aposentadoria por estar ainda na ativa. Referiu o entendimento jurisprudencial exarado no REsp 1433544/SE, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como a edição da Lei Complementar 108/2011, que previu a necessidade de rompimento do vínculo laboral para fazer jus ao recebimento pleiteado.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 3327152), onde sustenta que a sentença merece reforma total, eis que as normas e a mudança do regulamento da PETROS que lhe impedem de receber a complementação da aposentadoria ofenderia ato jurídico perfeito, constituído nos requisitos nos requisitos de complementação contratados à época de sua admissão no trabalho. Questionou, ainda, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRÁS.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões por ambas as apeladas (ID. 3327154 e ID. 3327155), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016408-84.2014.8.14.0301

APELANTE:

DOMINGOS SANTANA OLIVEIRA

ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Nesse contexto, observo e estendo os efeitos da assistência judiciária gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da PETROBRAS, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a essa demandada. No mais, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando que a fundação de seguro social privada não teria a obrigação de lhe pagar suplementação de aposentadoria enquanto estivesse ainda desempenhando trabalho junto a PETROBRAS.

Desse contexto, percebe-se que a tese recursal concentra-se em duas argumentações: 1) da legitimidade passiva da PETROBRAS para figurar no polo passivo da lide; 2) de que a sentença recorrida deixou de observar uma violação a ato jurídico perfeito.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

1) ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS:

Sobre esse tema, observo que, inicialmente afastada a legitimidade passiva da PETROBRAS em audiência, houve a interposição de agravo de instrumento, o qual foi julgado monocraticamente por esta magistrada, com fundamento em precedente qualificado do STJ, aos seguintes termos:

“ O STJ firmou entendimento, em âmbito de recurso repetitivo, sobre o tema referente a responsabilidade solidária do patrocinador de entidade de previdência privada complementar, nas demandas que envolverem questão atinente a tal benefício.

A definição sobre o tema, adveio do julgamento do Resp. n. 1.370.191-RJ, cuja tese firmada foi a seguinte: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018).

Desse modo, incabível o pleito do recorrente, tendo em vista estar pacificado o entendimento de que a patrocinadora não deve ser considerada como parte legítima para figurar nas demandas que discutem assuntos ligados à previdência complementar.”

Desse modo, e com o mesmo entendimento, mantenho a sentença recorrida, no que concerne ao acolhimento da ilegitimidade passiva da PETROBRAS para figurar no polo passivo da lide.

II- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO:

Sabe-se que a interpretação sobre ato jurídico perfeito deve ser examinada a luz das normas relativas à previdência privada. Sob essa ótica, nota-se que a Lei nº 6.435/77, vigente à época da contratação do aposentado-empregado apelante, já previa a possibilidade do agente patrocinador e da fundação seguradora de modificarem seus regulamentos para garantir o cumprimento dos compromissos assumidos. Sobre o retratado, vejamos o art. 34, §1º e art. 42, IV da referida lei.

Art. 34. As entidades fechadas consideram-se complementares do sistema oficial de previdência e assistência social, enquadrando-se suas atividades na área de competência do Ministério da Previdência e Assistência Social.

§ 1° As patrocinadoras supervisionarão as atividades das entidades referidas neste artigo, orientando-se a fiscalização do poder público no sentido de proporcionar garantia aos compromissos assumidos para com os participantes dos planos de benefícios.

Art. 42. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição e dos certificados dos participantes das entidades fechadas, dispositivos que indiquem:

IV - Sistema de revisão dos valores das contribuições e dos benefícios;

Nesse contexto, não há o que se falar de ato jurídico perfeito que impeça a eficácia das modificações do regulamento da fundação de seguro social privada, eis que tais modificações sempre estiveram previstas no ordenamento jurídico pátrio. Trata-se, sobretudo, de entendimento vinculativo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Tema Repetitivo nº 944, o qual examinou o exato tema recursal. Vejamos, nas anotações complementares à ementa:

"[...] 'seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 (arts. 34, § 1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar nº 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação' [...].

[...] para fatos ocorridos ainda na vigência da Lei 6.435/1977, à luz deste Diploma, a jurisprudência do STJ também admite a alteração do regulamento de benefícios, atingindo aqueles que ainda não eram elegíveis ao benefício.

Desse modo, totalmente aplicável a tese vinculada nesse tema, que dispôs:

TEMA REPETITIVO Nº 944 DO STJ - Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.

Assim, a exigência do desligamento do aposentado-empregado da empresa patrocinadora para que este receba suplementação de aposentadoria se constitui em medida embasada normativamente, inclusive sob a ótica do equilíbrio econômico do sistema de seguro privado. É o que se percebe, dado que admitir que a suplementação ocorra no caso do aposentado que continua trabalhando na empresa patrocinadora conduz a um duplo pagamento por parte do agente financiador. Tal fato é cristalino, dado que o aposentado-empregado receberia tanto a suplementação quanto seus vencimentos salariais.

Por essa esteira, notável que a pretensão recursal não merece prosperar, vide inclusive tese vinculativa veiculada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023